Tribunal: TJMT
Processo: 1033105-30.2021.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1033105-30.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JUVENAL DA SILVA MATA - CPF: 488.624.601-04 (APELANTE), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA JUNIOR - CPF: 064.222.791-83 (APELADO), RODOLFO ROCHA ALVES MARQUES DE SOUZA - CPF: 059.394.341-42 (ADVOGADO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO), LEIDIANE MONGE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 058.331.431-79 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - CPF: 889.626.101-59 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
ACOLHIMENTO
-
EXISTÊNCIA DE PONTOS QUE DEVEM SER MELHOR ESCLARECIDOS

REFERENTES A TRANSAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO
ENVOLVENDO AS PARTES – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS PELO AUTOR – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO –
ANULAÇÃO DA SENTENÇA
– RETORNO DOS AUTOS PARA REGULAR SEGUIMENTO – RECRUSO PROVIDO.

Havendo pontos envolvendo a transação ocorrida entre as partes não suficientemente esclarecidos e tendo o Autor pleiteado a produção de prova testemunhal, deve ser anulada a sentença que julgou antecipadamente a lide a fim de ser devidamente instruído o Feito.

A parte tem o direito de produzir provas na busca da verdade real dos fatos constitucionalmente assegurado, de modo que se a situação evidencia a necessidade de sua produção deve ser deferido o pedido de dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1033105-30-2021

APELANTE:
JUVENAL DA SILVA MATA

APELADOS:
THIAGO ALEXANDRE DE ARRUDA JUNIOR E OUTRO

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Juvenal da Silva Mata, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante para

condenar apenas a requerida Leidiane Monge da Silva Nascimento a devolver a quantia de
R$ 29.000,00 (vinte e nove mil)
ao autor, acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data da transferência bancária, e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Reconheceu que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos, condenando-o ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários de sucumbência, na ordem de 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita.

Nas razões recursais o Apelante sustenta cerceamento de defes
a, tendo em vista a não realização de audiência para produção de provas, tendo o Juízo ignorado os pedidos do Apelante. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reconhecido cerceamento de defesa com o retorno dos Autos à Instância de origem, oportunizando a produção de prova na forma pretendida.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que
o Magistrado de primeiro grau, ao analisar os autos, entendeu que as provas documentais apresentadas eram suficientes para o julgamento da lide, dispensando a necessidade de audiência de instrução.

Assevera que a jurisprudência é pacífica no sentido de que o juiz é o destinatário das provas e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias ou protelatórias, conforme o artigo 370 do CPC, sendo que no caso,

a decisão do Magistrado foi fundamentada e não houve prejuízo ao direito de defesa do Apelante. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível em face da sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo Apelante, reconhecendo, diante das provas existentes nos Autos que ambas as partes foram vítimas de golpe praticado por terceiro estelionatário com relação a compra e venda do veículo pelo Autor.

Pelo que se verifica o Autor ajuizou a demanda na qual assevera
, no dia 10/10/2021, interessou-se pelo anúncio de um veículo VW/Voyage, Placa QBA 1258, Cor Prata, publicado na rede social Facebook, no valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais),
vendido pela pessoa de “Martinelli
”.

Afirma que no dia 11/10/2021, por volta das 11h, encontrou o primeiro (Thiago Alexandre de Arruda), proprietário do automóvel, que lhe orientou a efetuar a transferência do valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais) para a conta bancária da segunda requerida, (Leidiane Monge da Silva), tendo, então, entregue o bem, com a afirmação de que iria regularizar a transferência da documentação na mesma semana.

Entretanto, alega que no mesmo dia, às 18h26, o primeiro requerido entrou em contato com o autor, aduzindo que o vendedor “Martinelli” havia desaparecido com o dinheiro.

Reconhece o Juízo na sentença com embasamento nas provas produzidas nos Autos que tanto o autor como o réu haviam caído em golpe praticado por terceiro que teria realizado a negociação e, posteriormente, desapareceu com o dinheiro, sendo que ao final, determinou que a segunda demandada Leidiane Monge S Nascimento para quem foi realizado o pagamento faça a restituição do valor recebido em sua conta

correspondente a compra e venda do veículo.

Com efeito,
cumpre registrar que referida pessoa Leidiane Monge S. Nascimento sequer foi encontrada para citação
, sendo que apenas a pessoa de Thiago Alexandre de Arruda Junior, proprietário e vendedor do veículo foi citado e veio aos Autos sustentar que o Autor havia realizado o pagamento do veículo terceira pessoa estranha.

Constata-se que há nos autos declaração apresentada por Matheus Jesus da Silva,

sustentando que o Autor teria sido orientado por Thiago a fazer o Pix para a conta de Leidiane, bem como o Recorrido havia alegado que a pessoa de Martinelli seria seu parente, situação que a meu ver, requer melhores esclarecimentos à luz do contraditório e da ampla defesa.

Neste contexto, verifica-se que o Autor requereu a produção de prova, pretendendo que seja ouvido em Juízo a pessoa de Thiago Alexandre de Arruda Junior, além de Matheus Jesus da Silva sobrevindo, no entanto, a sentença recorrida
.

Dessa forma, a meu ver, existem pontos que demandam a dilação probatória para que sejam devidamente melhor esclarecidos à margem de quaisquer dúvidas no caso em análise, valendo ressaltar que
o direito à prova é uma garantia processual relevantíssima, integrante do conceito de justo processo e que não deve ser desconsiderada ou preterido, assim, as pretensões probatórias, em regra, devem ser analisadas com largueza pelo Juiz, de modo a conferir ao pronunciamento judicial a maior dose de certeza possível e desejável. ( REsp 1384971/SP , Relator o Ministro Arnaldo Esteves Lima”

Assim, verificando que há pontos que não estão suficientemente esclarecidos nos autos, a necessidade de dilação probatória é medida que se impõe, uma vez que se deve buscar a verdade real dos fatos.

Dessa forma, a meu ver é necessária a produção de provas na forma pleiteada, e uma vez caracterizado o cerceamento de defesa, enseja

o reconhecimento de nulidade da sentença,
tendo em vista que o pedido não foi nem mesmo analisado, sendo juntada a petição e, ato contínuo, os autos foram conclusos para sentença.

Acerca de questão

o seguinte entendimento jurisprudencial:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE VALORES. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. INDEFERIMENTO INJUSTIFICADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por Edina Maria dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, sob o fundamento de ausência de comprovação dos alegados desvios de valores na conta PASEP.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na verificação da ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento da produção de prova pericial contábil solicitada pela parte autora para apuração dos valores supostamente indevidamente debitados de sua conta PASEP.

III. Razões de decidir

3. O art. 369 do CPC assegura às partes o direito de produzir todos os meios de prova necessários à demonstração dos fatos alegados, cabendo ao magistrado possibilitar sua realização, especialmente em casos de maior complexidade técnica.

4. A parte autora requereu, desde a petição inicial, a realização de prova pericial para apuração da movimentação da conta PASEP, tendo em vista a complexidade dos cálculos e a dificuldade de obtenção de informações claras sobre os lançamentos realizados.

5. A sentença foi proferida sem a oitiva das partes sobre a necessidade de produção de provas, configurando violação ao contraditório e ampla defesa, especialmente considerando que não houve a inversão do ônus da prova.

6. O indeferimento injustificado da prova pericial comprometeu a análise adequada da matéria, impedindo a demonstração da suposta ilicitude dos débitos realizados, o que impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação Cível provido. Sentença anulada para que seja realizada a prova pericial contábil requerida.

Tese de julgamento: "É nula a sentença proferida sem oportunizar a produção de prova essencial ao deslinde da controvérsia, configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 369, 373, I, e 487, I; CDC, art. 6o, VIII.Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível no 1104412-92.2019.8.26.0100, Rel. Des. Pedro Paulo Maillet Preuss, j. 08.11.2023; TJ-PB, Agravo de Instrumento no 0816376-34.2023.8.15.0000, Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, j. 23.06.2023. (N.U 1001628-30.2021.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 20/03/2025).

Diante dessas considerações, acolho a arguição de cerceamento de defesa para anular
a
sentença determinando o retorno dos Autos à Instância de origem regular instrução do Feito

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025